Tribunal: STF
Processo: ARE 1359979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE ‘DIRETOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO’, COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.164/93 E N.º 3.251/16. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM. APELO DA AUTARQUIA ADSTRITO À NULIDADE POR VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO QUE ENSEJA PARCIMÔNIA E CAUTELA NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. AUTORIDADE COATORA QUE FOI REGULARMENTE NOTIFICADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS, TEMPESTIVAMENTE, PELA SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE FORAM REGULARMENTE OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. PROVA DOCUMENTAL QUE CORROBORA AS ALEGAÇÕES DA IMPETRANTE QUANTO AO CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. PARTE EXERCEU O CARGO ENTRE OS ANOS DE 1996 A 2015. ADMINISTRAÇÃO ALEGA DIFICULDADES FINANCEIRAS, SEM, CONTUDO, DEMONSTRAR A EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO DECISUM. DIFICULDADES ORÇAMENTÁRIAS NÃO PODEM REPRESENTAR ESCUSAS PARA O DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, OU JUSTIFICATIVAS PARA A MORA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AUTARQUIA MUNICIPAL QUE É RÉ E SUCUMBENTE, LOGO, DEVE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 145 DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente